Tribunal: STF
Processo: RE 81783
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
MILITAR (SP). REFORMA. GRATIFICAÇÃO (Lei nº 10.291/68). 
A gratificação pelo regime especial de trabalho policial, criada pela Lei nº 10.291 de 1968, do Estado de São Paulo, não alcança aqueles que se reformaram antes de sua vigência. Precedentes do STF. Recurso conhecido e provido.